Tribunal: TJMT
Processo: 1001622-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001622-85.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Pavel Kuznetsov e outra em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do embargos à execução oposto contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de exibição de documentos, determinando a intimação dos embargantes para se manifestarem acerca do interesse na realização da perícia contábil.
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o agravado descumpriu as duas decisões anteriormente proferidas, que determinou a apresentação da CPR n. 40/00995-5 e do respectivo demonstrativo de evolução da dívida, denominado XER 712/SLIP.
Asseveram que para a realização da perícia contábil é necessária a apresentação dos referidos documentos, em que constam os encargos que incidiram sobre o valor originariamente financiado e todos os lançamentos de débito e crédito das operações rurais, desde a liberação do crédito até a efetiva liquidação. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil, diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso VI, do art. 1.015, do CPC/15.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano, como no caso restam presentes para deferir a medida vindicada.
Os fundamentos expostos pelos agravantes são relevantes. Outrossim, ante o estágio do processo, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores, notadamente pelo fato de que a realização da perícia contábil, sem os documentos requeridos, poderá ocasionar prejuízo aos agravantes em caso de eventual provimento do recurso.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a decisão atacada até o julgamento do mérito do recurso.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator